Tribunal: TJMT
Processo: 1008242-24.2023.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008242-24.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO VINICIUS DO PRADO - CPF: 045.016.689-97 (RECORRENTE), AMANDA SPINA DE SOUZA - CPF: 061.022.351-85 (ADVOGADO), DIEGO HERNANDES PASSARINI - CPF: 020.406.961-05 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1008242-24.2023.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: AZÚL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido: THIAGO VINICIUS DO PRADO.

Data do Julgamento virtual:
13 a 16/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o reclamante alega que adquiriu passagens aéreas junto à requerida para viajar de Alta Floresta-MT com destino a Maringá-PR, no dia 27/01/2023, porém,
o voo de dia foi cancelado por duas vezes, embarcando apenas no dia 29/01/2023.

2.

Os documentos que acompanham a inicial demonstram que,
o cancelamento do voo acarretou um atraso de 48 (quarenta e oito) horas
para o reclamante chegar ao destino contratado, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

3.

Oportuno, ainda, destacar que a viagem ocorreria em 27/01/2023, ou seja, período pós-pandemia, não podendo a mesma ser justificativa para a má prestação de serviço, tampouco pelo cancelamento do voo dos reclamantes.

4.

A responsabilidade das companhias aéreas por cancelamentos e atrasos de voo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor .
"O cancelamento de voo em função de condições climáticas, segundo a doutrina consumerista, configura fortuito interno, não rompendo o nexo de causalidade." (TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.010351-3/003
.

5.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO.
TRECHO DE VOLTA. ATRASO DE 10 HORAS. ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EXCESSIVO. REDUÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega que a parte Requerida cancelou o seu voo originariamente contratado, ocasionando atraso na chegada ao destino final.
3. A tese de atraso em decorrência de problemas climáticos, porque não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço. 6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.
Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 7. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) que merece a devida redução de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.8. Sentença parcialmente reformada para reduzir o dano moral para R$6.000,00 (seis mil reais).9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1029301-86.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).

6.

Dano moral evidenciado, porquanto o transtorno vivenciado pelos consumidores superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença no importe de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024